Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-91.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001444-91.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DYMIZON SILVA DE SOUZA - CPF: 034.877.802-32 (APELANTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), DHEMISSON SILVA DE SOUZA - CPF: 020.490.332-73 (APELANTE), FRANCISCO MOURA DA SILVA FILHO - CPF: 035.403.841-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS E PORTE DE DROGA PARA O PRÓPRIO USO
.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA
S
RESIDÊNCIA
S
DO
S
APELANTE
S
, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
COM A ABSOLVIÇÃO DOS
TRÊS
POR AUSÊNCIA MATERIAL DO CRIME
.

INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.

EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO
.

EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.

PROVAS
HÍGIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO
APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
APREENSAÃO DA DROGA EM PODER
DELE
QUE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM
,
TENTOU EMPREENDER FUGA – PALAVRA DOS POLICIAIS
MILITARES
E PROVA PERICIAL ATESTANDO
QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA ERA MACONHA
.
3. RECONHECIMENTO DE ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL OU EVITÁVEL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REFERIDOS INSTITUTOS
.
4. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 273 PARA A PREVISTA NO ART. 278 DO CÓDIGO PENAL
.

INACOLHIMENTO.

CONDUTA QUE SE AMOLDA AQUELA PELA QUAL
OS APELANTES
FORAM CONDENADOS
.
5. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e discipli
nar do agente ou da autoridade.

Ingresso domiciliar precedido de diligências preliminares e de abordagem policial
do primeiro
apelante que há poucos dias havia sido colocado em liberdade pelo mesmo fato criminoso e por crime previsto no Estatuto do Desarmamento e continuava a
cometer o crime previsto no art. 273, §1º c/c §1-B, III e V, do Código Penal, o que foi constatado na abordagem policial dando justa causa para que os agentes públicos ingressassem nos
imóveis
onde os produtos eram
fabricados
e armazenados.

2.
É imperiosa a manutenção da condenação do
primeiro
apelante pelo crime de
posse de
drogas
para o próprio uso
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art.
28
,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreend
ida, os depoimentos dos policiais
militares
que efetuaram a
sua
prisão e a constatação do estupefaciente por intermédio do laudo pericial.

3.
É descabida a aplicação dos institutos do erro de proibição inevitável e evitável quando constado o dolo dos
apelantes
que são conhecedores da ilicitude da conduta,
tendo um deles acabado de ser colocado em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão pela prática de crime do mesmo
gênero
.

4
.
Uma vez enquadrada a conduta dos apelantes naquela prevista no art. 273, §1º c/c §1-B, III e V, do Código Penal, mostra-se incabível o acolhimento da figura residual prevista no art. 278,
caput
, do Código Penal.

5. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dhemisson
Silva de Souza
,

Dymizon
Silva de Souza
e
Francisco Moura da Silva Filho
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001444-91.2021.8.11.0015
, conden
ando
:

o
primeiro
apelante
pela prática dos crimes previstos no art. 273, §1º c/c §1-B, III e V, do Código Penal, e art. 28 da Lei
n.
11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto
,
e 500
(quinhentos)
dias-multa
, a ser calculado na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
e, ainda, nas penas de:
(i)
advertência sobre os efeitos das drogas; e
(
ii
)
medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educati
vo pelo prazo de
3 (três) meses, nos termos dos §§ 4º, 5.º e 7º do art
. 28 da Lei
de Drogas
;
o
s

segundo
e
terceiro apelantes

pela prática do crime capitulado
no art
.
273, §1º c/c §1-B, III e V, do Código Penal, à pena de 05 anos de reclusão, em regime
semiaberto
,
e 500
(quinhentos)
dias-multa
, a ser calculado na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os
apelantes
,
nas razões
que se
veem
no ID
160052448
,
postula
m
:

(i)

preliminarmente
,

a
nulidade da busca domiciliar, com o desentranhamento das provas obtidas de forma ilícita, com a absolvição dos
três
nos termos do art. 386, I, II e VII, do Código de Processo Penal;
(
ii
)
a absolvição
de

Dhemisson
do delito de posse de droga para uso pessoal, capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/06;
(
iii
)
reconhecimento de erro de tipo inevitável, com a isenção de pena do
s

três
;
(
iv
)
reconhecimento de erro de tipo evitável, com a diminuição das penas
dos três
de
1/6 (um
sexto
)
a um
1/3 (um
terço
)
;
e, por fim,
(v)
a desclassificação da condenação do
s

três do
crime previsto no art. 273 do Código Penal para o capitulado no art. 278 do Código Penal.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
160052454
, postula
a rejeição da preliminar de nulidade
;
e
, no mérito,

o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
163992194
, s
eguiu a mesma linha intelectiva, deixando a sua manifestação assim ementada:

Sumário
: Sentença que condenou
Dhemisson
Silva de Souza, como incurso nos crimes previstos no artigo 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como condenou
Dymizon
Silva de Souza e Francisco Moura da Silva Filho, como incursos no delito previsto no artigo 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal –
Inconformismo da defesa
– A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência de provas. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo reconhecimento da excludente de tipicidade do erro de tipo inevitável, com a consequente absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o reconhecimento da excludente de tipicidade do erro de tipo evitável, aplicando-se a causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Por fim, requer, a desclassificação do delito descrito no artigo 273 do Código Penal, para o crime previsto no artigo 278 do mesmo Diploma Legal, em sua modalidade culposa – Alegações improcedentes – PRELIMINAR – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Pela rejeição da preliminar – MÉRITO – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Impossibilidade de aplicação do erro de proibição - Apelante reincidente na conduta criminosa- Manutenção do crime descrito no art. 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Em
que pese os apelantes terem suscitado preliminar de nulidade, para análise da pretensão deduzida será necessário
a
incur
são
em questões fáticas que se confundem com a mérito desta ação penal, razão pela qual o enfrentamento dos aludidos pleitos será
realizado
concomitantemente.

Nesse desiderato, infere-se que a
exordial acusatória, constante no ID
160052322
, p. 1
-
5
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 01 – Do Artigo 273 do Código Penal

Consta que no dia 27 de janeiro de 2021, na residência localizada na Rua Guarapuava, s/n, Bairro Alto da Glória, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados DHEMISSON SILVA DE SOUZA, DYMIZON SILVA DE SOUZA e FRANCISCO MOURA DA SILVA FILHO, vulgo “Tiquinho”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantiveram em depósito para vender, matérias primas e/ou produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização e de procedência ignorada, consoante auto de prisão em flagrante (fls. 86/87) auto de apreensão (fls. 134/136), depoimentos (fls. 99/106), boletim de ocorrência (fls. 88/97), interrogatórios (fls. 108/110; 113/115 e 118/120), requisição de exame pericial (fl. 49), fotos dos produtos apreendidos (fls. 20/31) e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 02 – Do Artigo 28 da Lei 11.343/06

Consta que, no dia 27 de janeiro de 2021, em via pública, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado DHEMISSON SILVA DE SOUZA, transportava/tinha em depósito para consumo pessoal, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de prisão em flagrante (fls. 86/87) auto de apreensão (fls. 134/136), depoimentos (fls. 99/106), boletim de ocorrência (fls. 88/97), interrogatórios (fls. 108/110; 113/115 e 118/120), requisição de exame pericial (fl. 49), fotos dos produtos apreendidos (fls. 20/31) e demais elementos coligidos nos autos.

Restou apurado que o denunciado DHEMISSON SILVA DE SOUZA, inobstante ter sido posto em liberdade há 02 (dois) dias, mediante a fixação de cautelares diversas da prisão nos autos n. 1000751-10.2021.8.11.0015, estava novamente praticando a venda ilegal de anabolizantes, o que ensejou o iniciou de nova investigação.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado DHEMISSON SILVA DE SOUZA foi abordado por policiais militares dirigindo o veículo Santana, de cor branca, ocasião em que em busca pessoal, foi encontrado na posse do Denunciado 01 (uma) porção maconha, para consumo pessoal, bem como frascos de substâncias que, após o envasamento, seriam destinados à venda como anabolizantes.

Na sequência, o denunciado DHEMISSON SILVA DE SOUZA foi com a guarnição até a residência em que reside com seu irmão DYMIZON SILVA DE SOUZA, ora denunciado, ocasião em que foram encontrados com o denunciado DYMIZON 35 (trinta e cinco) ampolas contendo um líquido amarelo, ocasião em que o denunciado DYMIZON informou aos policiais que os “anabolizantes” que comercializavam eram fabricados em um “laboratório clandestino”, na residência do denunciado FRANCISCO MOURA DA SILVA FILHO, localizada no
Bairro
Alto da Glória, nesta cidade de Sinop/MT.

Em continuidade, agora na residência do denunciado FRANCISCO, local em que os denunciados DHEMISSON, DYMIZON e FRANCISCO
instalaram o “laboratório clandestino”, após realizarem buscas, os policiais militares encontraram e apreenderam
óleo de amendoim, álcool benzílico,
testoterone

cypionate
, seringas, máquina de fabricação de comprimidos
, dentre outras matérias primas e/ou produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, conforme auto
de apreensão de fls. 134/136, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, utilizados pelos Denunciados para fabricação de anabolizantes e posterior comercialização.
[...].
Destaques no original

A existência material dos crimes relatados na denúncia encontra lastro
nestes
autos e não foram objetos de impugnação nest
e

recurso
, n
o
qual os apelantes questionam apenas aspectos referente
s

suposta i
legalidade
da busca domiciliar realizada para que assim deixe de existir a prova material do crime e
, por conseguinte,
sejam absolvidos
.

E,
se não houver anulação
da prova
, que seja afastada a ilicitude da conduta pois
os três
praticaram o crime por erro
de tipo
inevitável já que possuem pouca escolaridade e a compra dos produtos que utiliza
ra
m eram realizadas pela internet de maneira extremamente acessível, não havendo como saber que estavam praticando um crime;
e, por último,
que seja diminuída a
s
pena
s
dos três
por erro de tipo evitável,
bem como
a desclassificação da conduta prevista no art. 273 para a do art. 278 do Código Penal.

Como visto linhas volvidas, os
apelante
s
busca
m a nulidade da prova colhida na fase inquisitiva
, com base na tese de que
foi
colhida por meio d
e
busca domiciliar
ilegal
, porquanto os
policiais militares
fizeram busca e apreensão
na
residência

dos três
sem mandado judicial e sem que existisse situação de flagrância.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Fed
eral tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante
delito
.

Como é sabido, a
existência de flagrante delito
legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal
deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Além disso, a
jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mi
tigação do direito fundamental.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da

referida
corte

s
uperior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No
caso destes autos,
o policial militar Júlio Cezar Adams afirmou que obteve informações, p
or intermédio da
A
gência
R
egional
de I
nteligência,
no sentido de que
Dhemisson

– que
havia sido preso em flagrante delito pelo porte de anabolizantes e arma de fogo e
tinha
sido colocado em liberdade provisória
–,
estava novamente comercializando os referidos produtos utilizando
-se
de um veículo branco.

Dessa forma, os agentes públicos empreenderam diligências preliminares afim de confirmar a veracidade das informações
repassadas pel
a
referida Agência

quando
lograram
flagrar
Dhemisson
com uma pequena porção de maconha
;
e, no interior do aludido veículo, foram localizados alguns frasco
s com substâncias anabolizantes,
tendo o policial militar Júlio Cézar
Admas
afirmado na
s
fase
s
inquisitiva e na judicial que
no

momento
da abordagem
Dhemisson

parou o carro e tentou se evadir
a pé da equipe, mas foi alcançado e detido, ocasião em que confidenciou que na cas
a onde morava com o irmão
Dymiz
on
tinha mais produtos anabolizantes, dando justa causa para o ingresso dos agentes públicos
no
referido

imóvel.

Depreende-se, ainda,
das declarações do policial militar
acima
referido,
que após
a tentativa de fuga de
Dhemisson
e a localização dos

produtos ilícitos no veículo Santana branco em que estava, deslocaram-se até a
residência
do
primeiro
apelante
no bairro
Jardim Araguaia em Sinop, quando também detiveram
Dymizon
e apreenderam
35 (trinta e cinco) ampolas contendo um líquido amarelo, ocasião em que
os irmãos informaram aos policiais militares
que os anabolizantes que comercializavam eram fabricados em um laboratório clandestino, na residência
de
Francisco situa
da
no
bairr
o
Alto da Glória,
na cidade de Sinop, dando justa causa e fundadas razões para que os policiais militares se dirigissem até a casa de Francisco onde, de fato, constataram a existência do anunciado
laboratório clandestino
utilizado pelo
s

três
,
imóvel
no qual foram apreendidos
óleo de amendoim, álcool benzílico,
testoterone

cypionate
, seringas, máquina de fabricação de comprimidos, dentre outras matérias primas e/ou produtos destinados a
fins terapêuticos ou medicinais.

É imperioso registrar
, ainda nesse diapasão,
que ficou comprovado
que as buscas no interior do domicílio do
s
apelante
s
foram realizadas em clara situação de flagrância.
Daí por que
, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a
constatar
previamente a prática de crime no interior da residência do
s

apelantes
.

Destarte
, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10
.
03
.
2020
e publicado no

DJe

de
16
.
03
.
2020)
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
24
.
02
.
2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
22
.
02
.
2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao
s
domicílio
s
do
s
apelante
s
,
pois
havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na
s referidas
residência
s, razão pela qual não há o
que se falar em nulidade de prova, tampouco na absolvição pretendida em decorrência da frágil tese de nulidade, com base no art. 3
86, I, II e VII, do Código de Processo Penal.

No mesmo norte, também não merece acolhimento as teses
visando a
absolvição
de

Dhemisson
do delito de posse de droga para uso pessoal, capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
confirmado pelos robustos depoimentos das testemunhas de acusação e pelo laudo pericial
;

as de reconhecimento de erro de tipo inevitável, com a isenção de pena dos apelantes ou erro de tipo evitável, com a diminuição das penas dos
três
de
1/6 (
um sexto
)
a
1/3 (
um terço
);
muito menos a de desclassificação da condenação do crime previsto no art. 273 do Código Penal para o capitulado no art. 278 do Código Penal.

E ta
is
afirmaç
ões
se impõe
m
,
porque é
imperiosa a manutenção da condenação d
e
Dhemisson

pelo crime de posse de drogas para o
uso
próprio, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 28,
caput,
da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida, os depoimentos dos policiais
militares
que efetuaram a
sua
prisão e a constatação do estupefaciente por intermédio d
e
laudo pericial
, sendo desnecessária a reprodução dos
consistentes
depoimentos dos
agentes públicos
que
,
em juízo
,
atestaram a referida apreensão.

Da mesma forma,
apesar das alegações apresentadas
nas razões recursais
, não há como se extrair, dos
citados

argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime
previsto no art. 273 do Código Penal
por parte
do
s apelantes
; sendo imperioso consignar,
ademais
, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela condenação
dos três
.

Diante disso,
conquanto a defesa técnica tenha afirmado que o
arcabouço

probatório é frágil
para sustentar a condenação dos apelantes
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça
acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
s

três
não conseguiram
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
o
magistrad
o
,
vazada nos seguintes termos:

[...]

Quanto ao mérito, a materialidade dos delitos narrados na denúncia está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (págs. 6/7 do ID 48222418), no Boletim de Ocorrência (págs. 8/17 do ID 48222418), no auto de apreensão (págs. 54/55 do ID 48222418), nos laudos periciais definitivos das substâncias apreendidas (
ID’s
59906036 e 104178532) e na prova testemunhal judicializada, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal.

A autoria delitiva mostrou-se induvidosa para os acusados, conforme imputações especificadas na denúncia, mormente diante da prova testemunhal colhida em Juízo (mídia digital nos links de acesso no ID 54319601 – CPP, artigo 155).

Nessa senda, passo, doravante, a expor as provas utilizadas para convencimento, as quais conduzem ao
édito condenatório
, transcrevendo a síntese da prova colhida, tecendo as considerações pertinentes a cada uma delas.

Oportuna a transcrição do depoimento da testemunha de acusação
Julio
Cezar Adams
, Policial Militar, em Juízo (link da mídia no id. 54319601):

“O depoente se recorda como foi a abordagem quanto aos fatos narrados na denúncia; a equipe de Agência Regional de Inteligência, já de outra ocorrência que tinha detido um dos acusados com anabolizantes e com arma de fogo, recebeu denúncias de que ele já estava solto e estava novamente realizando a venda de anabolizante; eles fizeram diligências e passaram “para nós” que referida pessoa estaria em um carro branco, realizando essa venda de anabolizante, comercializando; a equipe do depoente conseguiu abordar o acusado
Dhemisson
, em um carro branco; no momento da abordagem, quando ele parou o carro, tentou se evadir a pé da equipe do depoente, mas conseguiram segurá-lo e algemá-lo; o depoente, em busca pessoal em
Dhemisson
, encontrou com ele uma porção de maconha; em busca veicular a guarnição do depoente encontrou mais um frasco, alguns frascos de substância que possivelmente seria anabolizante; durante entrevista, já com informações que tinham,
Dhemisson
relatou que na casa onde ele havia saído, no Jardim Araguaia, na parte do “grilo” do Bairro, havia mais substância anabolizante; se deslocaram para a residência mencionada, o Grupo CAR com o apoio do grupo GAPI, local em que fizeram buscas, sendo encontrado o irmão dele e vários frascos, substância anabolizante; durante entrevista com eles, como já tinham a denúncia de um laboratório no Bairro Alto da Glória, eles lhes relataram onde seria a casa; a naturalidade deles, o depoente não sabe se eles não sabiam que era crime, porque eles compram tudo pela internet, eles mesmo preparavam e vendiam, eles só relatavam onde estava; se deslocaram lá e estava o Francisco na frente da residência, o qual foi abordado; Francisco relatou que um quarto ele era responsável do
Dhemisson
e do irmão dele, onde tinha um pequeno laboratório; quando entraram no quarto, tinha um
laboratório, onde eles envasavam cápsulas, envasavam frascos pequenos de substância anabolizante, eles colocavam rótulos nos frascos; tinha tudo dentro de um quarto lá no Bairro Alto da Glória; o depoente não participou alguns dias antes dessa situação, da prisão em flagrante do
Dhemisson
; o depoente não participou da primeira ocorrência, apenas da segunda; o órgão de inteligência da PM tem a sigla ARI, Agência Regional de Inteligência, eles que receberam a denúncia, fizeram monitoramento; já com aquele primeiro boletim de ocorrência, que havia sido preso com anabolizantes e com arma de fogo, fizeram campana e passaram para as guarnições da rua fazer a abordagem; o grupo ARI informou que
Dhemisson
continuaria agindo da mesma forma que agiu quando foi preso uns dias antes em flagrante; foi lhes passado que
Dhemisson
estava vendendo substância anabolizante; foi o depoente quem fez abordagem do
Dhemisson
, a abordagem do veículo foi a equipe do grupo CAR e era o depoente quem estava
a
frente da equipe; nessa primeira abordagem do acusado
Dhemisson
, estavam o depoente, o Soldado Gomes, Soldado Felix, não se recordando do outro integrante da equipe; a primeira abordagem foi pelo grupo CAR ao acusado
Dhemisson
em um carro branco; o depoente não se recorda se havia alguém com o acusado
Dhemisson
, acredita que ele estava sozinho;
Dhemisson
estava na Avenida Perimetral Norte, quando o avistaram;
Dhemisson
reduziu a velocidade em um quebra-molas, ocasião em que conseguiram pará-lo;
Dhemisson
estacionou e desceu do veículo, sendo que quando sua equipe desligou as motos
Dhemisson
começou correr; mas foi questão de 10/15 metros, conseguiram segurar
Dhemisson
e o algemaram; quando o depoente fez a busca,
Dhemisson
estava com uma porção pequena de maconha no bolso; outro policial, da equipe do depoente, voltou fazer a busca veicular, encontrou frascos grandes com substância amarela, que depois
Dhemisson
relatou que iria envasar em frascos pequenos para realizar a venda; o depoente não se recorda de ninguém no carro com
Dhemisson
; com
Dhemisson
foi encontrado no bolso dele uma porção pequena de maconha; os frascos, maiores, com substância amarela, foram encontrados dentro do carro; eram frascos maiores, que depois eles jogariam dentro dos frascos pequenos para vender; os frascos pequenos depois eles colocavam em embalagens; o acusado
Dymizon
estava em uma residência no Jardim Araguaia, na parte do “grilo”; a equipe da ARI localizou
Dhemisson
lá e quando ele saiu da residência, acionaram as equipes, sendo que até conseguirem localizar o veículo, para abordar ele; o grupo ARI já sabia o local da residência, mas em entrevista com
Dhemisson
, esse falou que saiu da sua casa no Jardim Araguaia; a equipe do depoente se deslocou até a residência, local em que estava o
Dymizon
; em busca em um dos quartos foram encontradas várias ampolas com líquido amarelo, já com a embalagem, tudo certo para a venda; nessa casa onde estava o
Dymizon
, o ARI já tinha informação de onde era essa casa e onde eles agiam; já tinha informação que eles residiam lá, mas a informação do laboratório era do Alto da Glória; os irmãos
Dhemisson
e
Dymizon
moravam na mesma casa no Jardim Araguaia, foi relatado isso, que eles moravam naquela casa onde encontraram o
Dymizon
com substância; quando se deslocaram até a casa onde estava o
Dymizon
, o
Dhemisson
estava dentro da viatura do GAPI, no porta-malas; depois que fizeram abordagem em
Dhemisson
e no veículo, acionaram a equipe do GAPI também, pois como o depoente trabalha com motocicleta, não teriam como conduzi-lo; o GAPI
compareceu no local da abordagem do
Dhemisson
, quando o colocaram na viatura; posteriormente o CAR e o GAPI se deslocaram para a residência do Jardim Araguaia; o ARI já tinha informação de onde era a residência no Jardim Araguaia, mas o
Dhemisson
, durante a entrevista, confirmou onde era a residência da qual havia saído, onde ele residia; a equipe do depoente do grupo CAR juntamente com o GAPI, do local da abordagem do
Dhemisson
para o Jardim Araguaia; dessa casa do Jardim Araguaia estava o
Dymizon
; no momento da abordagem ele tentou se esconder embaixo de uma cama, de um colchão; em busca no quarto onde ele estava, foram encontrados vários vasilhames com substância amarela, provavelmente o anabolizante que eles venderiam, já com embalagem, tudo certinho; pelo que se recorda, havia na residência uma mulher com uma ou duas crianças de colo, que morava também, mas ela não foi conduzida, ficou na sala durante as buscas; existia semelhança do frasco com o líquido amarelo, com o líquido amarelo encontrado na casa no Jardim Araguaia, onde estava o
Dymizon
; era a mesma tonalidade e segundo relato do
Dhemisson
, aquele líquido amarelo no frasco maior, eles iriam colocar em frascos menores para venda; depois de abordado o
Dhemisson
e o
Dymizon
, chegaram até a casa onde estava Francisco, pois foi conversado com os dois; já havia recebido a denúncia de que havia uma casa no Bairro Alto da Glória e eles relataram para a equipe na residência; quem informou onde era a residência, foi o
Dhemisson
; quando foram na casa no Alto da Glória, o
Dymizon
sabia explicar exatamente como era feito, o que tinha misturado de produto, com o que, de que forma era misturado; no entendimento do depoente, parecia que o
Dymizon
seria o químico desse pessoal, porque ele sabia certinho como misturar cada produto para preparar o suposto anabolizante deles; o depoente foi até essa residência do Alto da Glória; foi novamente a equipe do CAR e do GAPI, esse para fazer a condução dos dois dentro do camburão da viatura deles; a equipe do depoente de motocicleta; foi abordado primeiramente o Francisco, que estava em frente à residência; Francisco falou que sim, que tinha um quarto que era usado pelos irmãos, que havia vários produtos que eles fabricavam anabolizante lá; em busca na residência estava a
fabrica
montada dentro desse quarto; residia nessa casa no Alto da Glória somente o Francisco; o Francisco que informou que um quarto ficava à disposição dos irmãos para fabricação dos produtos; perguntado se Francisco tinha conhecimento do que era realizado ali, se participava dessa confecção dos anabolizantes para venda, o depoente disse não saber informar, mas acredita que Francisco tinha ciência, pois o quarto não ficava trancado, só estava com a porta encostada e ficavam todos os produtos lá dentro, a fábrica dos comprimidos, dos vasilhames, dos rótulos; acredita que Francisco tinha ciência do que era fabricado, não pode informar se ele participava ou não da fabricação; no Alto da Glória, começaram pedir o que era tal coisa, para o que servia cada máquina, pois não tinham conhecimento, tendo
Dymizon
começado explicar exatamente para o que servia, o que colocavam em cada máquina, como eram embalados os vasilhames, como era fechado, qual era a alicate usada, qual era a proporção de produto; foi o
Dymizon
que relatou isso tudo; acredita que venderiam o produto por grupo de
Whatsapp
; só foi repassado para equipe que eles revenderiam, agora como era realizada a venda o depoente não sabe informar; a quantidade de produto que havia era imensa, muita quantidade de produtos lá na fábrica; nesses três momentos que o depoente relatou,
além do depoente estavam com a sua pessoa o Policial Militar Rodrigo Gomes, Claudemir Felix; o Policial Felipe Machado era do GAPI e chegou depois da abordagem do veículo branco, chegou para condução já do
Dhemisson
até o Araguaia, posteriormente até o Alto da Glória e, depois, à Delegacia de Polícia, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência; o Policial Pedro
Sebalhos
estava com Costa Neto, após a abordagem ao veículo branco chegaram para a condução de
Dhemisson
; com o depoente, no primeiro momento, estava Gomes, Felix e o quarto componente que o depoente não lembra; depois, nas duas casas, no Jardim Araguaia e do Alto da Glória, passou a compor o Felipe Machado e o Pedro
Sebalhos
; na abordagem do
Dhemisson
, não se recorda se havia alguém com ele, acredita que ele estava sozinho no veículo; após a abordagem que fizeram, foram logo em seguida na residência do
Dhemisson
; foi realizada a abordagem, fizeram a busca pessoal e a busca veicular; esperaram o apoio do GAPI chegar e depois que ele entrou na viatura do GAPI, foram direto para o Jardim Araguaia; pelo que se recorda o veículo era um Santana branco; na residência do
Dhemisson
, no Jardim Araguaia, havia no local o
Dymizon
, o qual estava escondido em um quarto, embaixo de uma cama ou de um colchão; havia também uma senhora na residência, com uma ou duas crianças de colo; essa senhora foi deixada a todo o momento na sala, para fazerem a busca na residência; nessa residência localizaram vasilhames de uma substância amarela, possivelmente seria o anabolizante que eles venderiam já embalados; depois que saíram da casa do Jardim Araguaia, foi deslocado para o Alto da Glória e desse Bairro à Delegacia de Polícia; os conduzidos ficavam dentro da viatura do GAPI e o depoente estava na motocicleta; o depoente acompanhou a apreensão na casa do Francisco, no Alto da Glória”.

A testemunha de acusação
Pedro
Sebalhos
, Policial Militar, assim narrou em Juízo (link da mídia no id. 54319601):

“O depoente se recorda de uma abordagem feita no dia 27/01/2021, em que foram presos em flagrantes os acusados; na data do fato recebeu um chamado da agência regional de inteligência desta cidade (ARI), solicitando apoio do grupo CAR e do grupo de apoio, para realizar abordagem a um veículo de um suspeito; de imediato se deslocaram para realização de abordagem, porém o grupo de apoio, no qual o depoente trabalha hoje, quando chegou ao local o grupo CAR já tinha feito a abordagem do veículo e já teria feito a detenção do
Dhemisson
, esse já estava detido; posteriormente deu apoio à condução dele, em que foi relatado que iriam se deslocar até o Bairro Jardim Araguaia, onde teria uma segunda pessoa e que teria alguns produtos de substância anabolizante de forma ilegal na residência; se deslocaram até essa residência, no Bairro Jardim Araguaia, conhecido como “Grilo”, várias residências pequenas de madeira; no momento em que chegaram na residência foi localizada uma segunda pessoa, o acusado
Dymizon
, irmão do
Dhemisson
; foi localizado dentro da residência algumas ampolas de anabolizantes; ato contínuo foi feito a detenção do
Dymizon
também; posteriormente, em conversa com o
Dymizon
e
Dhemisson
, eles relataram sobre uma segunda casa que fica no Bairro Alto da Glória, onde seria utilizado como depósito; a casa era utilizada para fabricação de anabolizantes; a guarnição deslocou até o Bairro Alto da Gloria, no momento em que se aproximaram, na frente da residência visualizaram a terceira pessoa, o acusado Francisco; foi
feito abordagem a Francisco e em revista não foi encontrado nada de ilícito; em entrevista, Francisco relatou que dentro de sua residência, ele teria cedido um quarto para
Dhemisson
guardar os equipamentos utilizados para fabricação de anabolizantes, frascos, materiais utilizados; ao adentrar, encontraram em um quarto todos os materiais que foram apreendidos, que estão citados no Boletim de Ocorrência; diante dos fatos, conduziram os três acusados para a Delegacia, dentro da viatura do grupo de apoio; o grupo CAR estava de moto; dando continuidade e fazendo o boletim de ocorrência; a agência regional de inteligência é da Polícia Militar; antes dessa abordagem dos três acusados, o depoente não tinha informação de que os três atuavam juntos; só tinha informação do pessoal da inteligência, de que o
Dhemisson
teria saído há poucos dias, que teria sido detido e teria saído há poucos dias pelo mesmo motivo e estaria novamente comercializando os anabolizantes ilegalmente; a partir da abordagem que começaram todos os trâmites de deslocar na residência onde ele teria saído, que era a casa onde eles estavam parando, ele e o irmão dele
Dymizon
; depois dessa casa, eles citaram para a guarnição que teria uma casa no Bairro Alto da Glória, que foi quando abordaram o Francisco; antes da abordagem do
Dhemisson
, a informação que a agência regional de inteligência tinha repassado para o depoente, é que o
Dhemisson
já tinha sido preso há poucos dias antes, também por essa situação de fabricação e venda de anabolizante clandestino, e o foco era o
Dhemisson
; a informação que tinha, era que o
Dhemisson
estaria praticando novamente essa venda ilegal de anabolizantes, a partir disso que houve o decorrer da ocorrência; foi o
Dhemisson
que citou a casa onde estava o
Dymizon
, foi perguntado de onde ele teria saído recentemente da residência e ele relatou; porém, o grupo de inteligência, a ARI, já tinha ciência de onde era essa residência, mas ele acabou confirmando e bateu toda a informação; na casa no Bairro Jardim Araguaia estava o acusado
Dymizon
e uma mulher com umas crianças; na abordagem do
Dhemisson
, no carro, o grupo de apoio não participou da abordagem; quando o depoente chegou, o grupo CAR já tinha feito a abordagem e o
Dhemisson
já estava detido; a partir desse momento é que o depoente deu apoio na ocorrência, foi na parte da condução até a outra residência; não participou diretamente da abordagem; na residência no Bairro Jardim Araguaia, o depoente não participou da busca na residência; ficou na viatura, com o conduzido, e o grupo CAR fez toda a busca na residência; o depoente não chegou entrar na casa no Jardim Araguaia, ficou com o
Dhemisson
na viatura; o depoente não chegou entrar na casa no Bairro Alto da Glória, onde estava o acusado Francisco; o depoente só ficou na viatura e o pessoal veio trazendo as caixas, que era
muita
, muitas coisa mesmo apreendida, vinham trazendo e a gente ia colocando na viatura; a maior quantidade de material apreendida foi na casa no Bairro Alto da Glória, lá tinham equipamentos, caixas e caixas de produtos aparentando ser para produção de anabolizantes; lá tinham muitas caixas e muitos produtos, no Bairro Alto da Glória; o depoente ficou, após a prisão do
Dhemisson
, com ele dentro da viatura e as informações que foram chegando foi a que recebeu, mas o depoente estava do lado de fora da viatura, não dentro da residência; o depoente desembarcou da viatura, até fazendo a própria segurança do conduzido; geralmente, quando têm vários policiais, ficam dois na viatura fazendo a segurança e os demais vão para dentro da residência; ficou na viatura com o depoente o Soldado
Cavalhero
, chamado Murilo; o depoente
não acompanhou a autuação de
Dhemisson
no momento da abordagem na rua; quando o depoente chegou, ele já estava detido pelo grupo CAR; como o grupo CAR atua de moto, o depoente chegou para fazer a condução do
Dhemisson
na viatura quatro rodas; o depoente não entrou na residência, após a condução do acusado
Dhemisson
; o depoente ficou do lado externo, acompanhando o conduzido
Dhemisson
; lá teve apreensão que o depoente chegou visualizar; o irmão do
Dhemisson
, o
Dymizon
, que foi detido na residência, e foram encontradas algumas ampolas, alguns materiais, dando indício que ele também estava participando dessa venda de anabolizante; na casa do Francisco o depoente acompanhou também, no Alto da Glória, estavam de viatura, se deslocaram lá também, e até utilizaram a própria viatura para trazer todo o material apreendido na residência; na casa do
Dhemisson
, na primeira abordagem, foi pouco material apreendido; o depoente não se recorda se foi apreendido algum galão”.

A testemunha de acusação
Rodrigo Gomes Ribeiro
, Policial Militar, assim relatou em Juízo (link da mídia no id. 54319601):

“O depoente se recorda de uma abordagem no dia 27/01/2021, que resultou na prisão em flagrante dos acusados; foi repassado pela ARI para o depoente que o acusado
Dhemisson
tinha sido preso uns 05 dias antes com anabolizantes e arma, bem como estaria novamente fazendo a comercialização; a guarnição do grupo CAR abordou o acusado
Dhemisson
na Perimetral Norte, em um veículo Santana; dentro do veículo foi encontrado um frasco com um líquido amarelo; em conversa com ele, não se recorda se é
Dymizon
ou
Dhemisson
, falou que morava no Bairro Alto da Glória; no momento da abordagem, também foi encontrado no bolso do acusado, uma porção de maconha; como a guarnição trabalha de moto, pediu apoio ao grupo de apoio do 11º Batalhão, para deslocar até o Bairro Araguaia; chegando no Bairro Araguaia, em uma residência de madeira, estava no local uma mulher, uma criança e um outro rapaz, chamado
Dymizon
; dentro da residência foram encontrados alguns frascos de produto análogo a anabolizante ou anabolizante em si, na cor amarela; dando continuidade, com mais informações da ARI, a guarnição foi até o Bairro Alto da Glória, local em que encontraram o acusado Francisco, residência em que seria o depósito dos materiais que eles comercializavam; lá foram localizadas ampolas, mais produtos desse líquido amarelo e diversos outros produtos que seriam feitos anabolizantes; o depoente participou da abordagem do acusado
Dhemisson
e acompanhou todo o momento; o depoente estava com o Cabo Adams, sendo que foi esse quem fez revista no
Dhemisson
, quando foi encontrada a porção de maconha no bolso dele; dentro do veículo foi encontrado esse líquido amarelo; no momento em que
Dhemisson
foi ser abordado, tentou empreender fuga, saiu correndo, mas conseguiram alcançá-lo; dentro do carro do
Dhemisson
foi encontrado um produto amarelo, um líquido amarelo, igual aos outros que tinham tanto no Alto da Gloria quanto em algumas ampolas no Araguaia; o mesmo frasco grande que tinha dentro do carro do
Dhemisson
com o líquido amarelo, tinha semelhante na casa do Jardim Araguaia e no Alto da Glória; no Alto da Glória tinha bastante e no Araguaia tinha algumas pequenas; depois da abordagem do
Dhemisson
no carro, localizaram a casa no Jardim Araguaia em conversa com ele,
Dhemisson
lhes relatou; como
Dhemisson
era uma pessoa conhecida, que havia sido preso há 05 dias, já tinham o endereço dele; nessa casa do Bairro Jardim
Araguaia, estavam no local uma senhora com uma criança e o acusado
Dymizon
, sendo localizadas algumas ampolas na residência; os acusados
Dhemisson
e
Dymizon
são irmãos, se não se engana; foi o rapaz que relatou o parentesco; depois que foi feita a abordagem no carro e na casa no Bairro Jardim Araguaia, passo seguinte foi na residência no Bairro Alto da Glória; chegaram até a residência no Bairro Alto da Glória, por informações tanto da ARI quanto pelo acusado que está usando camiseta branca; ele que mencionou a casa do Bairro Alto da Glória; nessa residência do Bairro Alto da Glória foi encontrado o acusado Francisco, quem cuidava a residência onde estavam os produtos; nessa casa encontraram tudo, uma máquina de prensa, de fazer comprimido, mais ampolas, liquido amarelo, diversas coisas para fazer o produto que eles estavam comercializando; nessa casa no Bairro Alto da Glória, esse “laboratório clandestino”, os acusados tinham contato direto; Francisco é o que ficava na residência cuidando o laboratório clandestino e os outros dois acusados tinham contato com ele; através de conversas na residência do Bairro Araguaia, o rapaz que foi preso lá, ele quem fazia a manipulação do produto (para posteriormente comercializar); na casa do Jardim Araguaia foi o
Dymizon
, que foi preso; o depoente acompanhou a abordagem de
Dhemisson
na Perimetral, estava no local; o Cabo Adams fez a revista no acusado
Dhemisson
e foi encontrado no bolso dele uma porção de substância análoga à maconha; após a abordagem, o depoente se deslocou para a residência do Bairro Jardim Araguaia, local em que havia uma mulher, uma criança e mais um rapaz, que é irmão de
Dhemisson
; na casa no Bairro Araguaia foram encontradas algumas ampolas; o líquido amarelo encontrado dentro do veículo Santana, estava em um plástico amarelo, um invólucro amarelo, plástico amarelo e líquido amarelo; pelo advogado foi mostrado uma fotografia de um galão com líquido amarelo, tendo o depoente afirmado que é igual a esse galão, mas um pouco menor; ao ser dito pelo advogado que isso é Tucupi, comida típica do Pará, o depoente disse que era um galão amarelo e o produto que estava dentro o depoente não pode afirmar o que era; o depoente foi para a residência no Bairro Alto da Glória posteriormente e acompanhou a diligência; lá que foi encontrado todo o material, a máquina prensa, as capsulas, as ampolas; não lembra se o acusado
Dhemisson
estava lá no momento, pois a guarnição composta pelo depoente foi de moto ao local e a outra guarnição do grupo de apoio é que estava com ele preso”.

A testemunha de acusação
Claudemir Felix da Silva
, Policial Militar, assim afirmou em Juízo (link da mídia no id. 54319601):

“O depoente se recorda de uma abordagem no dia 27/01/2021, ocasião em que foi realizada a prisão em flagrante dos acusados; a agência regional de inteligência da Polícia Militar (ARI), tinha informação do
Dhemisson
, esse rapaz que já tinha sido preso dias atrás com arma, que ele já estava na rua e atuando novamente no crime da venda de anabolizante; eles passaram essa informação para a guarnição e diante disso e com o local onde eles estavam trafegando, realizaram abordagem de
Dhemisson
, acredita que na Avenida Perimetral Norte e em um carro branco; na abordagem de
Dhemisson
, foi encontrado pelo Cabo Adams uma porção de substância análoga à maconha; dentro do veículo foi encontrado um frasco com líquido amarelo, mas o depoente não sabe especificar que produto era; mas era um produto que posteriormente, em outro
endereço visualizou outros frascos com esse mesmo líquido que estava dentro do carro; ali mesmo na Perimetral Norte,
Dhemisson
tentou se desvencilhar da abordagem da polícia, tentou sair correndo, mas tiveram êxito em realizar a abordagem; posteriormente,
Dhemisson
relatou a uma casa que ele morava no Bairro Araguaia, sendo que a agência de inteligência também já tinha esse endereço; se deslocaram para referida casa com o apoio de uma viatura, haja vista que o depoente atua em motos; chegando no local, foi encontrado dentro dessa casa no Bairro Araguaia uma senhora com uma criança e o irmão do
Dhemisson
, chamado
Dymizon
; dentro dessa residência foram encontradas algumas ampolas de anabolizante, contendo nessas ampolas o mesmo líquido que foi encontrado no frasco dentro do carro do
Dhemisson
; posteriormente a isso, o
Dymizon
já abriu o jogo e falou que eles tinham um laboratório lá no Bairro Alto da Glória; se deslocaram nessa segunda casa, no Bairro Alto da Glória, local em que estava o acusado Francisco; o depoente não sabe informar se o acusado Francisco apenas guardava os produtos lá, cuidava do local, ou morava lá, o depoente não se recorda; dentro desse laboratório clandestino, foi encontrado essa grande quantia de anabolizante, frascos para colocar os anabolizantes, diversas máquinas; posteriormente, conduziram os acusados para a Delegacia de Polícia, registraram boletim de ocorrência e entregue para a autoridade policial que tomou as medidas cabíveis; na abordagem inicialmente do
Dhemisson
, no carro, foi localizado com
Dhemisson
, no bolso dele, uma porção de substância análoga à maconha, pelo Cabo Adams; dentro do veículo esse galão com essa substância amarela, que o depoente não tem conhecimento químico para saber do que se tratava; não foi o depoente quem fez a busca veicular, acredita que foi o Cabo Adams; na residência, no Bairro Jardim Araguaia, o depoente entrou na casa; nessa residência estava o
Dymizon
e uma senhora, não sabendo o depoente se era convivente dele, e uma criança; inicialmente a abordagem do
Dhemisson
existia uma diligência em busca dele, um acompanhamento, em decorrência de uma prisão há poucos dias antes pela venda de anabolizantes clandestinos; já tinham informações das outras residências, nos Bairros Jardim Araguaia e no Alto da Glória, mas não foi preciso ir direto para lá, pois eles já relataram para nós; o
Dhemisson
falou: “eu moro no Jardim Araguaia”; o
Dymizon
surgiu nessa casa que o
Dhemisson
relatou para a gente, que é a casa do Araguaia; foi
Dhemisson
na Perimetral, foram para a primeira casa, no Jardim Araguaia, ocasião em que entra o
Dymizon
, que estava no local com essa mulher, e foram encontradas algumas ampolas de anabolizantes; posteriormente foi a terceira ação, que foi no Alto da Glória, que é ai que entrou o Francisco; antes da abordagem do
Dhemisson
, não sabia da existência, pela ARI, do
Dymizon
e do Francisco; pode ser que a ARI tinha essa informação, mas o que foi passado para o depoente foi do
Dhemisson
e desse movimento ainda de venda de anabolizante que ele ainda estava fazendo; na casa do Alto da Glória foi abordado o Francisco, mas o depoente não teve contato verbal com o ele, foi o Comandante da Guarnição que teve; mas na Delegacia de Polícia, o
Dymizon
informou que ele era o químico, o que manipulava o material, ele tinha o conhecimento adquirido via internet, e fazia a química dos produtos e lá mesmo nesse laboratório clandestino, eles tinham frascos tudo comprado, eles embalavam, selavam com adesivos personalizados deles e posteriormente
comercializava; o depoente só não sabe relatar o Francisco, se ele morava lá ou se só cuidava do local; a constatação que o depoente fez em decorrência das abordagens, é de que os irmãos
Dymizon
e
Dhemisson
são o “cabeça” desse laboratório; o depoente não sabe relatar a participação do Francisco, se ele só cuidava da casa ou se ele morava lá também; o
Dymizon
era o químico, o que manipulava o produto, o
Dhemisson
já tinha sido preso anteriormente com anabolizantes; de acordo com essa segunda abordagem, do que o irmão dele relatou, ele continuava nesse ramo, dessa venda desses anabolizantes; havia semelhança entre os produtos apreendidos no carro do
Dhemisson
, na casa do Jardim Araguaia onde estava o
Dymizon
e na casa do Alto da Glória onde estava o Francisco; na casa do Alto da Glória foi localizado muito material, não só desse mesmo líquido, mas foram encontrados diversos outros materiais, líquidos, materiais que misturam para dar o ponto ideal dos anabolizantes; o depoente acompanhou a abordagem de
Dhemisson
, em que estava de posse do veículo Santana;
Dhemisson
estava sozinho no momento da abordagem; após a abordagem do
Dhemisson
se deslocaram até a residência dele, que fica no Jardim Araguaia, tendo o depoente adentrado na residência; nessa casa, foram encontrados de ilícito alguns frascos de anabolizantes; em números, não sabe informar a quantia, pois foram juntando os montantes do carro, do Araguaia e do Alto da Glória, sendo que fizeram a contagem somente na Delegacia; após a abordagem, da verificação na residência, foram até a residência no Bairro Alto da Glória, local em que se encontrava apenas o acusado Francisco; o depoente não sabe explicar se Francisco era proprietário da casa ou se apenas cuidava do laboratório clandestino”.

A testemunha de defesa
Darlene Fernandes Dias
, assim expôs em Juízo (link da mídia no id. 54319601):

“A depoente é vizinha da casa dos acusados
Dhemisson
e
Dymizon
; estava na residência, a depoente mora na frente, e estava esperando seu marido chegar com o material que trabalham no restaurante, que é comida típica do Pará; como na casa da depoente não tem TV, levou sua filha para assistir na casa de
Dymizon
; estavam lá, assistindo TV, a depoente e a sua filha, quando de repente a polícia chegou no local, adentrando a casa, procurando materiais ilícitos e em busca de armas; a depoente se assustou; abriram a porta (inaudível) e perguntaram quem era aquele moço, ao que a depoente disse que era o
Dymizon
, a depoente estava na casa dele; já foram tirando ele de cima da cama, puxando, algemando, batendo nele; a depoente perguntou se poderiam fazer isso, ao que eles falaram que era da Lei e poderiam fazer qualquer (inaudível); a depoente ficou a todo o momento dentro da casa; dentro da casa tinha um material amarelo, que é um material com o qual o marido da depoente trabalha, que é Tucupi; eles ficaram revirando em buscas e não acharam nada; a depoente estava a todo tempo no local, com sua filha no colo; no momento da abordagem, os policiais não apreenderam algo e nada levaram para a viatura; a depoente não presenciou nada; no local da casa do
Dymizon
, não encontraram nada; depois que os policiais adentraram a residência vizinha da depoente, na residência do fundo, não tem conhecimento dos fatos subsequentes, quais sejam, quando foram no Francisco; conheceu
Dhemisson
há um ano, quando ele começou trabalhar com o marido da depoente”.

A testemunha de defesa
Johnnie Walker Silva da Silva
, assim narrou em Juízo (link da mídia no id. 54319601):

“O depoente mora em uma casa que fica no mesmo terreno que a casa em que moram
Dhemisson
e
Dymizon
, sendo que o depoente mora na casa da frente; o depoente é casado com Darlene (testemunha de defesa); no momento da abordagem dos policiais, o depoente estava junto com o
Dhemisson
; estavam no carro do depoente; no momento da abordagem dos policiais, não foi encontrado algum objeto ilícito; o único objeto encontrado foi só o Tucupi amarelo, material com que trabalha; quando foram abordados, os policiais perguntaram o endereço da casa do depoente, eles queriam ir à sua casa; algemaram o depoente e foram até a residência; quando chegaram à casa, os policiais que estavam de moto sabiam onde o depoente morava; a viatura que os levaram, passaram um pouquinho e os policiais de moto chamaram: “ei
ei
, é aqui atrás que eles moram”; nesse tempo todo o depoente ficou no camburão; nem pediram, adentraram na residência; quando abordaram o carro do depoente, eles não deixaram o depoente olhar, quebraram o seu carro todo e ficou por isso mesmo; quando o depoente pediu para olhar a vistoria, eles lhe algemaram; os policiais adentraram apenas a residência do
Dymizon
, ocasião em que o depoente estava algemado no camburão; o depoente não acompanhou essa abordagem, eles não deixaram; o depoente pediu, tinha um policial ignorante, que lhe algemou e o colocou no camburão; o depoente não acompanhou os policiais entrando na casa, pois não o deixaram sair do camburão; o depoente não visualizou se teve apreensão, se eles prenderam droga ou arma; os policiais falavam o tempo todo em arma, que queriam arma; “foram lá em casa”, revistaram tudo e não tinha nada; o depoente conhece o
Dhemisson
, ele trabalha com a sua pessoa, é seu braço direito;
Dhemisson
trabalha com o depoente fazendo compra, vai em Santarém, busca matéria prima, pois aqui não tem; ele faz esse serviço, vai buscar e trazer; o depoente trabalha em um Container, que vende Tacaca; ficam com produto líquido amarelo, que é o Tucupi, bem como o Jambu; quando foram presos, estavam justamente fazendo isso, iam preparar o produto para revender; continuam trabalhando com esse produto, o Tucupi; o depoente tem foto no celular; o depoente mostrou uma foto com os materiais em galões de 20 litros, conforme informado por ele; esses galões estão na casa do
Dymizon
; o depoente mora na casa da frente e ele mora na casa de trás; lá possuem freezer para guardar; quando foram abordados, estavam com um carro Santana, de cor branca; referido veículo é do depoente, mas não está no seu nome; Érica Silva dos Santos é mãe do
Dhemisson
e o carro está no nome dela; o veículo pertence ao depoente”.

O acusado
Dhemisson
Silva de Souza
, assim se manifestou em Juízo (link da mídia no id. 54319601):

“Quando ocorreu a abordagem, que estava o interrogando e o

Jhonny no carro, não encontraram nada, isso foi coisa da polícia; tanto que quando Jhonny pediu para fazer parte da verificação do carro, algemaram ele e o colocaram no camburão, sendo que logo em seguida colocaram o interrogando no camburão; o interrogando não é usuário de maconha, não fuma e não bebe; naquele momento os policiais não acharam maconha dentro do veículo; só o que tinha no carro é o Tucupi, pois uns minutos antes tinham ido no Trailer e estavam voltando para casa; o que tinha no carro era só Tucupi; o
Tucupi estava acondicionado em um galão branco; o interrogando estava como Jhonny no momento da abordagem, que foi testemunha neste processo; ele é o dono, o rapaz para quem o interrogando trabalha; estavam em um veículo Santana, que é o carro da empresa, que é de Jhonny; depois dessa abordagem, fizeram a verificação no carro; Jhonny pediu para acompanhar a busca no carro, mas os policiais não deixaram e o algemaram, o colocando em seguida no camburão da viatura, bem como colocaram o interrogando no camburão da viatura; depois foi “direto para casa”; chegando lá, deixaram o interrogando e Jhonny dentro do carro, tanto que estavam já passando mal, com falta de ar, pois o carro estava todo fechado; eles foram e trouxeram o
Dymizon
; o interrogando não acompanhou o que foi feito dentro da residência, pois eles chegaram entrando na residência, nem perguntaram se poderiam; nem da viatura o interrogando e Jhonny saíram; um tempo depois trouxeram o
Dymizon
; soltaram o Jhonny, bem como levaram o interrogando e
Dymizon
para a Delegacia de Polícia; ficaram por volta de 01 hora em pé na Delegacia e depois chegou o acusado Francisco; o interrogando não conhecia o Francisco antes disso; o interrogando se declara inocente das acusações; o interrogando não tem uma explicação ou algo que possa trazer para estar sendo acusado das condutas narradas na denúncia, uma porque o interrogando não tem passagem por polícia, não tem nada do tipo; os policiais quebraram o carro do rapaz, não acharam nada; tanto que teve um policial lá que falou: “vamos liberar ele?”, tendo o outro falado: “Não, segura esse fdp ai, que se nós não encontrar nada, vou jogar droga nele”; em seguida colocaram o interrogando dentro da viatura, dentro do camburão, sendo tirado do local somente quando chegou na Delegacia de Polícia; o interrogando tinha sido preso uns dois ou três dias antes dos fatos, pois tinha portado arma de fogo; tinha sido apreendido também com o interrogando anabolizantes, pois faz uso de anabolizante; esses anabolizantes estava em casa, em uma casa localizada no Bairro Jardim Botânico, residência de um amigo do interrogando; esse anabolizante era em frascos, ampola, que compra no Mercado Livre; porque o interrogando participa de treino de musculação e o rapaz da casa também; no dia da abordagem estava só o interrogando na casa do Bairro Jardim Botânico; o rapaz tinha ido trabalhar e o interrogando estava quase se arrumando para ir trabalhar também; o interrogando usa anabolizantes, mas as coisas apreendidas na casa do Bairro Alto da Glória o interrogando não tem conhecimento, pois não conhece o rapaz (acusado Francisco); o interrogando comprou pela internet os anabolizantes, mas não comprou em seu nome, comprou em nome de Pedro; Pedro é o dono da casa no Jardim Botânico; não tem ligação dessa prisão anterior com os fatos deste processo, até porque foram coisas de dias; o interrogando não tem relação de parentesco com o Jhonny, ele é seu patrão; considera Jhonny como irmão, mas irmão do interrogando é o acusado
Dymizon
; na casa no Bairro Jardim Araguaia, moravam o interrogando, seu irmão e sua mãe; na casa atrás morava o interrogando, seu irmão e sua mãe, e na frente morava seu patrão, que o é Jhonny e a Darlene; na casa onde moravam o interrogando, seu irmão
Dymizon
e sua mãe, não foi apreendido alguma coisa; quando seu irmão foi para a viatura, ele foi sem nada, sem camisa, só algemado, sem nada; a polícia não encontrou nada, até porque não tem nada, não tinha nada na casa; na casa da frente, do Jhonny, não foi encontrado e apreendido algo, se não se
engana
os policiais não foram na casa do Jhonny, somente na casa do interrogando; na casa do interrogando que estava a Darlene
junto com
Dymizon
; o interrogando não desceu da viatura, ficou trancado com Jhonny na viatura; o interrogando nunca tinha ido nessa casa do Bairro Alto da Glória, onde estava o Francisco; o interrogando não sabia da existência do Francisco; é mentira o que foi mencionado pelos policiais, de que o Francisco falou que aquele quarto no Alto da Gloria alugava para o interrogando e para o seu irmão para elaborar esses anabolizantes para venda; só pelo fato do interrogando não conhecer Francisco, já não tem como ter vínculo; no momento da abordagem o interrogando estava com Jhonny e não foi apreendido nenhum objeto; após a abordagem lhes encaminharam para a residência, mas o interrogando ficou dentro da viatura, trancado; após a detenção de
Dymizon
, foram para a Delegacia de Polícia; não foi para a casa de Francisco; ficaram aproximadamente 01 hora na Delegacia de Polícia, quando então Francisco chegou no local; o interrogando e seu irmão não tinham nada; tanto que depois de quase uma hora que foi chegar com o Senhor Francisco e essas coisas apreendidas”.

O acusado
Dymizon
Silva de Souza
, assim afirmou em Juízo (link da mídia no id. 54319601):

“O interrogando trabalha no período matutino e no dia 27/01/2021 chegou do serviço por volta das 12h; estava em casa dormindo, quando acordou viu os policiais dentro de casa; eles entraram na casa do interrogando sem mandado, quebrando as coisas, nada foi encontrado e mesmo assim levaram o interrogando preso; a Darlene, que estava em casa no momento, quando viu os policiais entrando; na realidade não entraram, fizeram como invasão, que praticamente queriam quebrar a casa inteira do interrogando; Darlene, quando viu, Doutor Alisson já era um grande amigo dela, ela acabou chamando ou Doutor; o policial agrediu o interrogando, deu várias tapas no seu rosto; o interrogando acredita que aquilo finalizou, que o policial lhes levou para a viatura, pois o Doutor Alisson chegou na hora; senão teria lhe agredido ali e teria feito coisa até pior; acabaram entrando na casa do interrogando, nada foi encontrado, apenas o Tucupi, que era para trabalho; informou isso para os policiais e mesmo assim quiseram levar o interrogando preso; entraram na casa do interrogando sem mandado, lhe levaram sem motivo; quando saiu da sua residência, o Doutor Alisson já estava no lado externo; nada foi retirado da casa do interrogando, a Darlene como testemunha acompanhou toda a ação; existiam apenas uma viatura e quatro motos no local; dentro dessa viatura estava o interrogando, seu irmão; não foi colocado nada dentro da viatura; não foram para a casa do seu Francisco, foram levados diretamente para a Delegacia de Polícia; foi de casa para a Delegacia, sem prova, sem flagrante nenhum; o advogado do interrogando acompanhou todo o percurso da viatura, pois estava na casa do interrogando e acompanhou a viatura que levava o interrogando e seu irmão; quando chegou na Delegacia, o advogado questionou os policiais sobre o flagrante; o policial falou que estava vindo em outra viatura, mas essa viatura não foi na casa do interrogando; então é uma prisão irregular, entraram na casa do interrogando irregularmente, o interrogando está usando uma tornozeleira irregularmente e isso é muito errado, pois ninguém pode prender os outros sem prova; se o doutor Alisson não chega, não sabe o que teriam feito com o interrogando no momento; já entraram abordando o interrogando, lhe batendo, atrás de arma, queriam arma; o interrogando não usava anabolizantes, não fazia consumo desse tipo de substância; o interrogando somente treinava na academia; ao ser perguntado ao
interrogando se tem conhecimento de como manipular, de como misturar substâncias para fazer com que se transformem em anabolizantes, respondeu o interrogando que tem carteira assinada e sempre trabalhou em dois turnos; tem somente o ensino fundamental, não terminou o ensino médio; o interrogando não tem esse conhecimento para poder manipular químicos, não tem conhecimento sobre esse assunto; quando os policiais tiraram o interrogando de casa e lhe levaram para a viatura, na viatura estavam o
Dhemisson
e Johnnie; quando saíram da casa, foram diretamente para a Delegacia; no dia do ocorrido, que o carro do senhor Johnnie foi apreendido, foi para o DETRAN, lá no papel constava que o interrogando estava dirigindo o carro; uma versão que não estava batendo; ao ser perguntado para o interrogando se em algum momento foi lá em uma casa que fica no Bairro Alto da Glória, respondeu que nunca viu o “Chiquinho” na vida, muito menos sabia da existência dele ou onde ele morava; da casa, foi diretamente para a Delegacia; “Chiquinho” é o senhor Francisco, ele falou que esse é o apelido dele; conheceu Francisco na Delegacia; o interrogando chegou na Delegacia primeiramente com o seu irmão; chegaram sem flagrante, sem prova, sem nada, momento em que o advogado questionou o policial sobre o flagrante; ele falou que não tinha; esperou chegar o flagrante que era do seu Francisco, para dizer que era nosso; meia hora depois que estava na Delegacia foi que chegou o seu Francisco; se conheceram na Delegacia e até hoje mantem contato devido ao processo; se conheceram em razão dos fatos e possuem contato agora em razão do processo; o interrogando acredita que o motivo de estar sendo acusado dessa conduta, o motivo dos policiais estarem criando essa versão, seja por vingança, pois quando seu irmão foi preso, os policiais entraram na casa dele e o interrogando não estava presente, pois ele mora em outro endereço; o interrogando não estava presente e parece que seu irmão brigou com o policial, que entrou descaracterizado na casa dele; acredito que devido o policial ter apanhado, isso tenha motivado a vingança dele; pois como ele entrou na casa do interrogando e nada foi encontrado, é mais fácil ele forjar uma prova, pois ele sabe que a Lei está a favor dele, e que é muito difícil o interrogando conseguir provar que não tinha envolvimento; acha que como ele entrou na casa do interrogando, sabia que procuraria seus direitos, pois primeiro ele agrediu o interrogando, achando que tinha alguma coisa em casa; como não foi encontrado, ele sabia que o interrogando procuraria seus direitos, que ia querer processá-lo; então por isso é mais fácil querer jogar um flagrante e colocar o interrogando como réu, do que aceitar que errou e bateu no endereço errado; porque a partir do momento em que eles invadiram a casa do interrogando, sem ter mandado, já estavam em desfavor da Lei; acredita que a Lei não é invadir a casa dos outros sem mandado; então a partir do momento em que fizeram isso, já estavam errados; a intuição deles desde o começo era fazer o mau; como não acharam nada na casa, já começaram errado, falou: “vamos levar esse aqui e pronto”; infelizmente eles fazem isso e acreditam eles que tem amparo da Lei; o interrogando é trabalhador e acabou perdendo seu emprego, devido a toda essa burocracia que colocaram o interrogando; então é mais fácil eles fazerem isso, lhe levar preso e o interrogando estar aqui lutando por sua inocência, do que eles dizerem que fizeram algo errado”.

O acusado
Francisco Moura da Silva Filho
, assim se manifestou em Juízo (link da mídia no id. 54319601):

“O interrogando trabalha na Oeste Madeiras há dois anos e oito meses, até às 17h30min; da empresa até a casa do interrogando, demora uns 15 minutos, então chegou por volta de 17h45min na sua casa; chegou em casa e viu seus cachorros soltos no quintal, que não é cercado; os cachorros estavam soltos na rua; chamou sua esposa e ela não saiu da casa; foi recolher os cachorros, para colocar no cercadinho; ao abrir a porta, para adentrar a sua residência, já havia três policiais com arma em punho, apontando para o interrogando, mandaram entrar, lhe encostaram na parede; um dos policiais colocou a arma nas costas do interrogando, pedindo arma, droga; o interrogando falou que não tinha arma, nem droga; o interrogando olhou para o lado e viu que a casa estava toda revirada, bem como viu sua esposa no quarto, chorando, com seus filhos também chorando; ficaram insistindo, perguntando de arma e droga, ao que o interrogando respondia que não tinha; a única coisa que tinha eram aquelas caixas que estavam no quarto, guardadas, que não estavam escondidas, não tem nem porta o quarto; todo mundo sabe que o interrogando usa hormônio, nunca mentiu para ninguém que usava hormônio; faz mais de 10 anos que o interrogando faz musculação e há 05 anos faz uso de hormônios para competição; o interrogando participou de 03 campeonatos, um Estadual, que ficou em terceiro lugar, em Sinop em segundo lugar; o interrogando estava em preparação para o campeonato quando ocorreu o incidente; os frascos que aparecem nas fotos, são do interrogando, para seu próprio uso; as seringas que estavam lá é de uso do interrogando; a balança é para o interrogando pesar a sua comida, pois faz refeição 06 vezes ao dia; aquele uso de medicamentos que estavam ali, são para quatro meses; para quatro campeonatos, “digamos”, que participaria durante o ano; tem mais de 05 anos que o interrogando faz uso, sempre com acompanhamento médico; a cada 90 dias o interrogando faz exame de sangue, tudo certinho; o médico que acompanha o interrogando é o Doutor Ricardo
Toranzo
; perguntado se tem documentação médica, o interrogando disse que tem só atestados médicos, de pedidos de exames, que o interrogando faz para controlar os efeitos colaterais; só pedido de exame que ele controla, ele não receita medicamento, ele só faz controle/acompanhamento da sua saúde; o interrogado adquiriu esses produtos através da internet, no Mercado Livre, Grupos, na internet, rede social; comprou em seu nome mesmo, sem comprou no seu nome, nunca usou nome de terceiros, pois era tudo direcionado à sua pessoa; perguntado ao interrogando se possui esses pedidos, que possa imprimir, disse que do e-mail não dá porque pedia via
Whatsapp
e o outro
Whatsapp
que o interrogando tinha, foi cancelado; o interrogando pedia sempre por grupos de
Whatsapp
; eles mandavam pelo correio para o nome do interrogando; esse último pedido o interrogando não tem mais como, porque passou tanto tempo, já tinha muito temo que o interrogando tinha comprado; chegou em casa e tinha 03 policiais dentro da sua residência; se colocar os policiais na sua frente, o interrogando sabe quem são os policiais; não foram policiais que foram ouvidos nesta audiência, nenhum deles que foram ouvidos foram na casa do interrogando; os outros acusados não estavam juntos; eles não estavam de uniforme, não tinha viatura na frente da casa; os policiais estavam dentro da casa, escondidos, para prender o interrogando; os policiais não falaram como chegaram até a casa do interrogando; não chegou questionar, pois o interrogando não podia falar nada, eles falaram que o que o interrogando falasse, seria usado contra sua pessoa; eles só ficavam pedindo arma e droga, arma e droga; o desespero da sua mulher e seus filhos chorando, não sabia, nunca tinha passado por uma situação dessa, o interrogando nunca foi
preso; esses produtos que o interrogando falou, que usava, já vieram feitos (prontos); o interrogando comprou feito, esses frascos era para a preparação do interrogando, que ia fazer quatro campeonatos durante um ano, três em nível nacional e um nível brasileiro; o interrogando comprou tudo já, a matéria prima, essas coisas, foi comprando, comprou na internet; o interrogando ia comprando aos poucos, comprando parcelado aos poucos; a princípio o interrogando ia comprar para uso próprio, o interrogando mesmo ia fabricar, mas para uso próprio, mas o não chegou a aprender como faz a sintetizar essas coisas, não chegou aprender, foi detido antes; só chegou a comprar, mas ainda faltava muita coisa; a destinação era para o interrogando mesmo, pois essas coisas que vai injetar no próprio corpo, é difícil achar uma pessoa qualificada, que vai dar a pureza necessária para injetar no seu corpo; vai saber se está injetando só óleo ou alguma coisa; então não arriscava, comprou esses porque já tinha muito tempo que fazia preparação para campeonato e o interrogando decidiu fazer seus próprios produtos para seu uso; o interrogando não chegou ter como se fosse um laboratório em casa, para preparo desses anabolizantes; as coisas não estavam escondidas, estavam no quarto do interrogando; todos os vizinhos e amigos que lhe conhecem, já sabiam disso; para o interrogando era normal, quem lhe via com o porte físico que tinha antes, 90 dias atrás, já sabia que o interrogando era atleta, participava, nunca escondeu de ninguém isso; o interrogando tem fotos de competições que participou, para comprovar que é atleta”.

Em exame acurado do conjunto probatório, mormente os depoimentos das testemunhas de acusação colhidos em Juízo (link da mídia no ID 54319601), a teor do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal (judicialização da prova), se extrai a prática pelo acusado
Dhemisson
dos delitos previstos no artigo 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como pelos acusados
Dymizon
e
Francisco
do delito previsto no artigo 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal.

Nesse sentido, a testemunha de acusação
Julio
Cezar Adams, Policial Militar, disse em Juízo (link da mídia no id. 54319601) ter tido conhecimento da prisão de um dos acusados em posse de anabolizantes e de arma de fogo e, poucos dias após, a equipe de Agência Regional de Inteligência (ARI da PM) recebeu denúncias de que ele estava em liberdade e novamente realizando a venda de anabolizante. Disse (
Julio
) que a ARI realizou diligências e repassou para a sua equipe que referida pessoa estava em um carro branco, comercializando anabolizantes.

Prosseguiu relatando, a testemunha
Julio
, que sua equipe abordou o acusado
Dhemisson
em um carro branco, tendo ele tentado se evadir a pé ao perceber a presença dos policiais. Em busca pessoal em
Dhemisson
, encontraram uma porção de maconha e, em seguida, em busca veicular, a guarnição localizou alguns frascos de substância que possivelmente seriam anabolizantes.

Disse (
Julio
) que, durante entrevista,
Dhemisson
relatou que na casa de onde havia saído, no Bairro Jardim Araguaia, tinha mais substância anabolizante.

Continuou narrando, a testemunha
Julio
, ter o Grupo CAR, com o apoio do grupo GAPI (ambos da PM), se deslocado para a residência
mencionada, onde encontraram o irmão de
Dhemisson
(o acusado
Dymizon
), vários frascos e substância anabolizante.

Relatou, a testemunha
Julio
, que como já havia a denúncia de um laboratório no Bairro Alto da Glória, durante entrevista “eles” relataram onde seria a casa.

R
ememorou, a testemunha
Julio
, que os acusados relataram como praticavam o delito com naturalidade, esclarecendo que eles compravam os ingredientes pela internet, preparavam e vendiam.

Narrou, a testemunha
Julio
, terem se deslocado para a residência mencionada (Bairro Alto da Glória) e no local estava o acusado Francisco (na frente), o qual foi abordado e relatou que eram responsáveis por um quarto o
Dhemisson
e o irmão dele (
Dymizon
), e havia um pequeno laboratório.

Asseverou, a testemunha
Julio
, que ao entrarem no quarto visualizaram uma espécie de laboratório, onde eram envasavam cápsulas, frascos pequenos de substância anabolizante e rótulos para ser afixado nos frascos.

Elucidou, a testemunha
Julio
, não ter participado da prisão anterior de
Dhemisson
, mas apenas da ocorrência apurada nestes autos, esclarecendo que o órgão de inteligência da PM, cuja sigla é ARI (Agência Regional de Inteligência), recebeu a denúncia e fez monitoramento e campana, notadamente diante da prisão anterior de
Dhemisson
, com anabolizantes e arma de fogo.

Afirmou, a testemunha
Julio
, ter o grupo ARI informado que
Dhemisson
continuava agindo da mesma forma de dias anteriores (prisão anterior em flagrante), vendendo substância anabolizante.

Esclareceu, a testemunha
Julio
, ter feito pessoalmente a abordagem de
Dhemisson
, sendo que a abordagem ao veículo foi realizada pela equipe do grupo CAR (da PM) e era o depoente quem estava à frente da equipe. Disse (
Julio
) que consigo estavam os policiais Soldado Gomes, o Soldado Felix e outro Policial Militar integrante da equipe.

Reafirmou, a testemunha
Julio
, que fez busca pessoal em
Dhemisson
, após sua abordagem em via pública, sendo localizado com ele, no bolso, uma porção pequena de maconha, sendo a busca veicular realizada por outro policial da sua equipe, quando encontrou frascos grandes com substância amarela, que depois
Dhemisson
relatou que iria envasar em frascos pequenos para a comercialização.

Expôs, a testemunha
Julio
, que o acusado
Dymizon
estava em uma residência no Bairro Jardim Araguaia, na parte do “grilo” (primeira residência após abordagem de
Dhemisson
em via pública) e, em busca em um dos quartos, encontraram várias ampolas com líquido amarelo, já com a embalagem, pronta para a venda.

Asseverou referida testemunha (
Julio
), que existia semelhança do frasco com o líquido amarelo encontrado no veículo de
Dhemisson
, com o líquido amarelo encontrado na casa no Bairro Jardim Araguaia, onde estava o
Dymizon
, tendo ambos a mesma tonalidade. Segundo a testemunha,
Dhemisson
disse que aquele líquido amarelo do frasco maior seria colocado em frascos menores para venda.

Narrou, a testemunha
Julio
, que depois da abordagem de
Dhemisson
e de
Dymizon
, foram até a casa onde estava Francisco (no Bairro Alto da Glória). Rememorou
Julio
que,
quando foram na casa no Bairro Alto da Glória, o acusado
Dymizon
sabia explicar exatamente como
era feita a mistura dos ingredientes, para que servia a máquina, como eram embalados os vasilhames, qual alicate era usado e qual a proporção dos produtos
.

Esclareceu, a testemunha
Julio
, ter ido pessoalmente até essa residência do Bairro Alto da Glória, sendo que foram novamente a equipe do CAR e do GAPI, esse para fazer a condução dos dois dentro do camburão da viatura deles, pois a equipe do depoente estava de motocicleta.

Relatou, a testemunha
Julio
, ter sido abordado o acusado Francisco na frente da casa no Bairro Alto da Glória,
tendo Francisco falado que sim, que tinha um quarto que era usado pelos irmãos
Dhemisson
e
Dymizon
e havia vários produtos para fabricarem anabolizantes no local
.

Afirmou (testemunha
Julio
) ter sido informado pelo acusado Francisco que um quarto ficava à disposição dos irmãos para fabricação dos produtos, o qual estava com a porta encostada e todos os produtos estavam lá
.

Esclareceu, a testemunha
Julio
, que nos três momentos relatados, além da sua pessoa, estavam na sua equipe os Policiais Militares Rodrigo Gomes e Claudemir Felix, além de outro componente que não se recorda; o Policial Felipe Machado do GAPI, que chegou depois da abordagem do veículo branco, para condução do
Dhemisson
até o Bairro Jardim Araguaia e, posteriormente, até o Bairro Alto da Glória e, depois, à Delegacia de Polícia; os Policiais Pedro
Sebalhos
e Costa Neto chegaram após a abordagem ao veículo branco.

Corroborando o depoimento da testemunha compromissada
Julio
, estão as palavras da testemunha de acusação Rodrigo Gomes Ribeiro, Policial Militar, em Juízo (link da mídia no id. 54319601).

A testemunha Rodrigo disse ter sido repassado pela ARI que o acusado
Dhemisson
tinha sido preso uns 05 dias antes com anabolizantes e arma, bem como estaria novamente fazendo a comercialização do produto.

Narrou, a testemunha Rodrigo, ter a guarnição do grupo CAR abordado o acusado
Dhemisson
na Perimetral Norte, em um veículo Santana, sendo encontrado dentro do carro um frasco com líquido amarelo e na busca pessoal foi encontrado no bolso dele uma porção de maconha. Disse (Rodrigo) que, como a guarnição trabalha de moto, pediu apoio ao grupo de apoio do 11º Batalhão da Polícia Militar, para deslocar até o Bairro Jardim Araguaia.

Continuou narrando, a testemunha Rodrigo, que na casa do Bairro Jardim Araguaia localizaram o acusado
Dymizon
e, dentro da residência, alguns frascos/ampolas de produto análogo à anabolizante ou anabolizante em si, na cor amarela.

Acrescentou, a testemunha Rodrigo, que na sequência, com mais informações da ARI, a guarnição foi até o Bairro Alto da Glória, local em que encontraram o acusado Francisco, residência em que seria o depósito dos materiais que eles comercializavam. Afirmou (Rodrigo) ter sido localizado, ainda, ampolas, mais produtos “desse líquido amarelo” e diversos outros produtos que seriam ingredientes para preparo de anabolizantes.

Expôs, a testemunha Rodrigo, ter participado da abordagem do acusado
Dhemisson
e acompanhado toda a ocorrência, pois estava
com o Cabo Adams (testemunha
Julio
) e esse realizou a revista em
Dhemisson
, tendo encontrado a porção de maconha no bolso dele e, dentro do veículo, o líquido amarelo.

Esclareceu, a testemunha Rodrigo, que
no momento em que

Dhemisson
seria abordado, tentou empreender fuga, mas conseguiram alcançá-lo.

Esclareceu, a testemunha Rodrigo, ter sido encontrado dentro do carro de
Dhemisson
um produto amarelo, um líquido amarelo, igual aos outros localizados na casa do Bairro Alto da Gloria e em algumas ampolas na casa do Bairro Jardim Araguaia. Disse (Rodrigo) haver semelhança do frasco grande com líquido amarelo que tinha dentro do carro do
Dhemisson
com as substâncias localizadas em ambas as residências
, esclarecendo que na casa do Bairro Alto da Glória havia “bastante” e do Bairro Jardim Araguaia tinha algumas pequenas.

Acrescentou, a testemunha Rodrigo, que depois da abordagem ao carro (acusado
Dhemisson
) e na casa do Bairro Jardim Araguaia, foram à residência no Bairro Alto da Glória, tendo se deslocado até lá diante das informações repassadas pela ARI e, também, pelo acusado
Dhemisson
.

Continuou narrando (testemunha Rodrigo), que nessa residência do Bairro Alto da Glória foi encontrado o acusado Francisco, sendo quem cuidava da residência; no local encontraram uma máquina de prensa de fazer comprimidos, ampolas, líquido amarelo e diversas coisas para fazer o produto que eles estavam comercializando.

Afirmou, a testemunha Rodrigo, que os acusados tinham contato direto nessa casa no Bairro Alto da Glória, desse “laboratório clandestino”, sendo que Francisco era quem ficava na residência e os outros dois acusados tinham contato com ele.

Asseverou, referida testemunha (Rodrigo), que pelas conversas observadas na residência do Bairro Jardim Araguaia, o acusado
Dymizon
era quem fazia a manipulação do produto.

Disse, a testemunha Rodrigo, ter participado desde à abordagem ao acusado
Dhemisson
, quanto das diligências posteriores nas residências localizadas no Bairro Jardim Araguaia (onde estava
Dymizon
) e no Bairro Alto da Glória (onde estava Francisco).

Em sintonia está o depoimento da testemunha de acusação
Claudemir Felix da Silva
, Policial Militar, em Juízo (link da mídia no id. 54319601).

Referida testemunha (Claudemir) narrou que a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI), tinha informação de que
Dhemisson
, o qual havia sido preso dias atrás com arma, já estava solto e atuando novamente, vendendo anabolizantes.

Continuou narrando, a testemunha Claudemir, que diante das informações repassadas, localizaram e abordaram o acusado
Dhemisson
na Avenida Perimetral Norte, em um carro branco. Disse (Claudemir) que
o Cabo Adams (testemunha
Julio
) localizou uma porção de substância análoga à maconha no bolso de
Dhemisson
e, dentro do veículo, um frasco com líquido amarelo
.

Expôs, a testemunha Claudemir, que no momento não sabia especificar do que se tratava referido líquido (amarelo), mas era um produto que, posteriormente, em outro endereço, visualizou outros frascos com esse mesmo líquido.

Disse, a testemunha Claudemir, que
Dhemisson
relatou sobre a casa que ele morava no Bairro Jardim Araguaia, a qual a Agência de Inteligência já possuía o endereço.

Prosseguiu relatando, a testemunha Claudemir, terem se deslocado para referida casa com o apoio de uma viatura e lá localizaram o irmão do
Dhemisson
, chamado
Dymizon
e algumas ampolas contendo o mesmo líquido encontrado no frasco dentro do carro do
Dhemisson
.

Disse (Claudemir) que, posteriormente, o acusado
Dymizon
“abriu o jogo” e falou que eles tinham um laboratório no Bairro Alto da Glória, quando então se deslocaram para essa segunda casa, onde estava o acusado Francisco.

Asseverou, a testemunha Claudemir, ter sido localizado dentro desse “laboratório clandestino” grande quantidade de anabolizante, frascos para colocar os anabolizantes e diversas máquinas.

Esclareceu, a testemunha Claudemir, ter entrado na residência do Bairro Jardim Araguaia, onde estava
Dymizon
, bem como que antes da abordagem do
Dhemisson
(em via pública) existia um “acompanhamento” a ele, em decorrência de uma prisão há poucos dias pela venda de anabolizantes clandestinos e informações prévias das outras residências, nos Bairros Jardim Araguaia e Alto da Glória.

Disse, a testemunha Claudemir, que o acusado
Dymizon
informou, quando estavam na Delegacia de Polícia, que ele era o “químico”, a pessoa
qu
manipulava o material.

Expôs, a testemunha Claudemir, que
havia semelhança entre os produtos apreendidos no carro do
Dhemisson
, na casa do Bairro Jardim Araguaia onde estava o
Dymizon
e na casa do Bairro Alto da Glória onde estava o Francisco
.

De forma harmônica com todos os depoimentos testemunhais acima transcritos, a testemunha de acusação
Pedro
Sebalhos
, Policial Militar, narrou em Juízo (link da mídia no id. 54319601) ter recebido um chamado da Agência Regional de Inteligência (ARI) na data dos fatos, solicitando apoio do grupo CAR e do Grupo de Apoio para abordagem a um veículo suspeito.

Segundo a testemunha Pedro, ao chegar no local, o grupo CAR tinha realizado a abordagem do veículo e a detenção do
Dhemisson
. Então, se deslocou com os demais até a residência no Bairro Jardim Araguaia, local em que estava o acusado
Dymizon
e, dentro da casa, localizaram algumas ampolas de anabolizantes. Disse (Pedro) que em conversa com
Dymizon
e
Dhemisson
, esses relataram sobre uma segunda casa localizada no Bairro Alto da Glória, a qual era utilizada como depósito e para a fabricação de anabolizantes.

Relatou, a testemunha Pedro, que a guarnição se deslocou até o Bairro Alto da Glória e, no momento da aproximação, visualizaram o acusado Francisco na frente da residência. Em conversa com Francisco, ele relatou ter cedido um quarto para
Dhemisson
guardar os equipamentos utilizados para fabricação de anabolizantes, frascos e materiais.

Afirmou, a testemunha Pedro, que ao adentrar na residência, encontraram em um quarto os materiais apreendidos e citados no Boletim de Ocorrência.

Esclareceu, referida testemunha (Pedro), ter sido
Dhemisson
quem citou a casa onde estava o
Dymizon
e acabou confirmando as informações que o grupo de inteligência, a ARI, já possuía.

Relatou, a testemunha Pedro, que a maior quantidade de material apreendido foi na casa no Bairro Alto da Glória, pois havia equipamentos e muitas caixas de produtos aparentando ser para produção de anabolizantes.

Ressai dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo (acima transcritos) que, previamente à abordagem do acusado
Dhemisson
em via pública, e às diligências seguintes nas residências localizadas nos Bairros Jardim Araguaia e Alto da Glória, nesta cidade, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar recebeu denúncias de que o acusado, poucos dias após ser colocado em liberdade (havia sido preso também pela suposta comercialização irregular de anabolizantes), prosseguiu com a mesma prática delitiva, fabricando e vendendo referidos produtos.

Além do mais, pela prova judicializada, ficou demonstrado que o acusado
Dhemisson
, após ser abordado, indicou a residência em que morava no Bairro Jardim Araguaia, local em que também residia o acusado
Dymizon
, seu irmão, bem como relatou que no local havia mais substância anabolizante, tendo
Dymizon
sido preso no local e apreendidos frascos e ampolas com as substâncias já envasadas, ou seja, prontas para comercialização.

Comprovado, ainda, que os acusados
Dhemisson
e
Dymizon
indicaram a segunda residência, na qual estava instalado o “laboratório”, local utilizado para produção e envasamento, para posterior comercialização de anabolizantes, tendo sido localizado na casa o acusado Francisco.

Ressalte-se que as testemunhas afirmaram em Juízo que o material líquido amarelo localizado no veículo do acusado
Dhemisson
era semelhante àquele constante nas ampolas localizadas na residência dos acusados
Dymizon
e
Dhemisson
, no Bairro Jardim Araguaia, bem como daquele apreendido no “laboratório clandestino” na residência do acusado Francisco, no Bairro Alto da Glória.

Portanto, ressai das provas judicializadas, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal, não só a materialidade dos delitos narrados na exordial acusatória, mas também a autoria por parte dos acusados, pois demonstrado que atuavam ativamente, em coautoria, na prática do delito previsto no artigo 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal.

Registre-se que os materiais apreendidos na atuação policial foram encaminhados para exame pericial, cujo laudo aportou no ID 59906036,
com os seguintes resultados obtidos das suas análises
:

O Perito Oficial Criminal, que realizou o exame pericial, constou no referido laudo pericial que
“conforme a portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e as suas atualizações posteriores,
a
Metandrostenolona
, o
Enantato
de testosterona, o Propionato de
drostanolona
, o
Decanoato
de Testosterona, o
Enantato
de
trembolona
, o Estanozolol, a
Mesterolona
, o
Proprionato
de testosterona e o Undecilenato de
boldenona
estão incluídos na lista “C5” de substâncias anabolizantes sujeitas à receita de controle especial em duas vias
” (pág. 8 do ID 59906036 – tópico “discussão/considerações”).

Entretanto, os materiais apreendidos com os acusados (no veículo em que estava
Dhemisson
e nas residências em que estavam os demais
acusados) não possuíam características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização e sua procedência é ignorada, estando, portanto, em desacordo com Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Assim,
a análise das condutas narradas, das provas dos autos e sua subsunção aos tipos legais, apontam
para a infração à norma penal prevista no artigo 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal (imputada aos acusados), além daquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, imputada ao acusado
Dhemisson
.

[...]

Assim, diante da prova testemunhal judicializada, a teor do que dispõe o artigo 155, do CPP, provada a prática pelos acusados
Dhemisson
,
Dymizon
e
Francisco
do delito previsto no artigo 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal e pelo acusado
Dhemisson
, ainda, da infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Consigne-se que a negativa de autoria por parte dos acusados e as versões apresentadas por eles são insuficientes para abalar o conjunto probatório, o qual demonstrou a materialidade dos delitos e a autoria por parte deles, conforme especificado na denúncia.

Impende registrar que os acusados tudo falaram e nada comprovaram no tocante aos seus álibis, sendo suas versões totalmente isoladas nos autos, não sendo suas palavras, portanto, suficientes para comprovar as suas inocências.

Ademais, as testemunhas arroladas pela defesa disseram que não presenciaram as apreensões relatadas pelos policiais, entretanto, suas palavras não afastam a ocorrência dos fatos narrados na exordial acusatória.

Isso porque, as versões dos acusados e os depoimentos das testemunhas de defesa não foram suficientes para abalar o conjunto probatório produzido, o qual aponta para a confirmação da denúncia, de forma segura e absoluta.

Outrossim, importante consignar que as testemunhas de acusação disseram não se recordar se havia alguém em companhia do acusado
Dhemisson
no veículo, quando da sua abordagem, bem como afirmaram que a mulher que se encontrava na residência onde estava
Dymizon
ficou na sala durante a diligência no interior do imóvel, ou seja, não acompanhou as buscas e a localização dos materiais (frascos com líquido amarelo).

Ao contrário, todas as diligências foram narradas pelas testemunhas de acusação, Policiais Militares, as quais confirmaram as apreensões tanto no carro de
Dhemisson
, quanto nas residências em que se encontravam os acusados
Dymizon
e Francisco, cujos relatos foram feitos com riqueza de detalhes e em ordem cronológica de suas atuações na data dos fatos.

Outrossim, as testemunhas de acusação compromissadas,
oitivadas
em Juízo, prestaram versão uniforme, firme e coerente, inclusive em sintonia com seus depoimentos na Delegacia de Polícia, demonstrando veracidade em suas palavras.

Insta salientar, ainda, que inexiste qualquer prova de estar referidas testemunhas (compromissadas) faltando com a verdade ou possuir motivos para desqualificar suas palavras, tratando-se, portanto, de prova idônea, sendo perfeitamente cabível a utilização de seus
depoimentos para convencimento e motivação do julgamento, notadamente por serem agentes dotados de fé pública.

Dessa forma, o elenco probatório constante dos autos demonstrou que o acusado
Dhemisson
indubitavelmente praticou os crimes previstos no artigo 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal e artigo 28, da Lei n. 11.343/06 e os acusados
Dymizon

e
Francisco
praticaram o delito previsto no artigo 273, §1º c/c §1-B, incisos III e V, do Código Penal, mormente diante das provas periciais acostadas aos autos e da prova testemunhal judicializada (CPP, art. 155), sendo que as circunstâncias conhecidas e provadas nos autos, nos termos do artigo 239 do CPP, inclusive em harmonia com os elementos inquisitoriais, são hábeis para fundamentar a condenação.

Crível registrar que o laudo pericial definitivo da substância entorpecente apreendida em posse do acusado
Dhemisson
(conduta de posse para uso), foi acostado no ID 104178532, tendo o exame apresentado “resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA)”.

Diante dos fundamentos para esta sentença condenatória, refutada está a tese da defesa de absolvição.

[...]
Destaques no original

C
o
nforme se infere do édito condenat
ório,
não obstante
as evasivas dos apelantes, ficou claramente demonstrado
nestes
autos que
Dhemisson
havia acabado
d
e ser colocado em liberdade nos autos
do processo
n. 1000751-10.2021.8.11.0015, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, e surgiram informações de que referido
primeiro

apelante
continuava
praticando a venda ilegal de anabolizantes,
ensejando a realização de diligência
s
e campana
s
que culmin
aram
com a apreensão de óleo de amendoim, álcool benzílico,
testoterone

cypionate
, seringas, máquina de fabricação de comprimidos, dentre outras matérias primas e/ou produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, bem como a descoberta de uma fábrica clandestina na residência
de
Francisco,
cujo imóvel
os três utilizavam para
a manipulação das substâncias apreendidas
e po
sterior venda dos anabolizantes, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, além da procedência ignorada dos vários produtos misturados na
produção
dos anabolizantes.

Destaque-se, ainda
nessa senda
, que a versão narrada na exordial acusatória foi confirmada em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais
militares

Julio
Cezar Adams, Pedro
Sebalhos
, Rodrigo Gomes Ribeiro e Claudemir Felix da Silva, que narraram com riqueza de detalhes como se deu a operação e as informações colhidas no dia da prisão dos apelantes, ocasião em que ficou comprovada
por profissionais de três grupos
diferentes da Polícia Militar, consistentes na Agência Regional de Inteligência, Grupo CAR e Grupo GAPI, não havendo qualquer dúvida de que quando
Dhemisson
foi abordado e tentou empreender fuga ele estava com uma porção pequena de maconha no bolso e foram localizados frascos grandes com substância amarela, que
o primeiro apelante
relatou que iria envasar em frascos pequenos para realizar a venda, não encontrando qualquer amparo
nestes
autos as
declarações
das testemunhas de defesa Darlene Fernandes Dias e Johnnie Walker Silva
da Silva, de que referido produto apreendido era
t
ucupi
e seria utilizado por
este declarante

na produção de alimentos, mormente porque na perícia técnica realizada ficou constatado
que o material apreendido
dentro do veículo e nas duas residências eram semelhantes e
efetivamente
eram misturados para a
produção
de
anabolizante
para a venda
,
isso
sem contar que ainda que
o primeiro apelante
trabalhe no ramo alimentício como afirmaram as testemunhas de defesa, uma coisa não exclui a outra.

Corroborando a
s
assertiva
s

postas no parágrafo anterior
, no resultado da perícia realizada
no
material apreendido, o perito fez o seguinte registro: “
Conforme a portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e as suas atualizações posteriores, a
Metandrostenolona
, o
Enantato
de testosterona, o Propionato de
drostanolona
, o
Decanoato
de Testosterona, o
Enantato
de
trembolona
, o Estanozolol, a
Mesterolona
, o
Proprionato
de testosterona e o Undecilenato de
boldenona
estão incluídos na lista “C5” de substâncias anabolizantes sujeitas à receita de controle especial em duas vias
”.
(ID 160052422, p. 8)

Se isso não bastasse, em juízo os policiais militares asseveraram de maneira harmônica que o
Dymizon
, segundo apelante,
“
informou que ele era o químico, o que manipulava o material, ele tinha o conhecimento adquirido via internet, e fazia a química dos produtos e lá mesmo nesse laboratório clandestino, eles tinham frascos tudo comprado, eles embalavam, selavam com adesivos personalizados deles e posteriormente comercializava
”
. Por seu turno,
Francisco
, terceiro apelante,
morava no local onde havia o laboratório clandestino que era utilizado pelos irmãos
Dhemisson
e
Dymizon
para a fabricação dos anabolizantes, sendo completamente desarrazoada a alegação
de

Dhemisson
e Francisco que os produtos apreendidos era
m
destinado
s
ao uso pessoal deles pois eram praticantes de musculação e participavam de campeonatos
,

e por
esse
motivo faziam u
so de substâncias anabolizantes, sendo imperioso averba
r
que, ainda que assim fosse, os apelantes não possuíam qualificação tampouco licença dos órgãos sanitários e do ramo da saúde para fazerem as misturas dos produtos que foram apreendidos.

Ademais
disso
, a norma criminaliza a mera conduta de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos
.

E
, no caso em análise,
conforme asserido anteriormente,
foram apreendidos diversos produtos que eram adquiridos e misturados entre si para a
produção
do anabolizante comercializado pelos apelantes, cujo
uso é considerado medicinal
e
, o que é pior:

sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização
”
e “
d
e
procedência ignorada
”
razão pela qual também não se sustenta a tese de desclassificação da conduta do art. 273 do Código Penal para aquela tipificada no art. 278 do
Código Penal
, que possui natureza residual e abarca substâncias nocivas à saúde
não destinada a fim medicinal.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo norte,
também não se sustenta a pretensão defensiva de aplicação do erro de
proibição
inevitável ou evitável
.
Como é sabido,
o erro de proibição foi disciplinado pelo art. 21
,
caput
, do Código Penal, que o chama de
“erro sobre a
ilicitude do fato”

e
funciona como causa de exclusão da culpabilidade, quando escusável
/inevitável/invencível
, ou como causa de diminuição da pena, quando inescusável
/evitável/vencível
. O erro de proibição pode ser definido como a falsa percepção do agente acerca do caráter ilícito do fato típico por ele praticado, de acordo com um juízo possível de ser alcançado mediante um procedimento de simples esforço de sua consciência. O sujeito conhece a existência da lei penal (presunção legal absoluta), mas desconhece ou interpreta mal seu conteúdo, ou seja, não compreende adequadamente seu caráter ilícito.

A propósito, no tocante à matéria, esta é a doutrina de Cleber Masson, Luiz Regis Prado, Érika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho, e de Cezar Roberto Bitencourt:

[...] o erro de proibição relaciona-se com a culpabilidade, podendo ou não
excluí-la
, se for escusável ou inescusável. Erro de proibição escusável,
inevitável, ou invencível
: o sujeito, ainda que no caso concreto tivesse se esforçado, não poderia evitá-lo. O agente, nada obstante o emprego das diligências ordinárias inerentes à sua condição pessoal, não tem condições de compreender o caráter ilícito do fato. Nesse caso, exclui-se a culpabilidade, em face da ausência de um dos seus elementos, a potencial consciência da ilicitude. Nos termos do art. 21, caput: “O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena”. Erro de proibição inescusável,
evitável, ou vencível
: poderia ser evitado com o normal esforço de consciência por parte do agente. Se empregasse as diligências normais, seria possível a compreensão acerca do caráter
6 ilícito
do fato. Subsiste a culpabilidade, mas a pena deve ser diminuída de um sexto a um terço, em face da menor censurabilidade da conduta. O grau de reprovabilidade do comportamento do agente é o vetor para a maior ou menor diminuição. Embora o art. 21, caput, disponha que o juiz “poderá” diminuir a pena, a redução é obrigatória, pois não se pode reconhecer a menor censurabilidade e não diminuir a sanção.
(Masson, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 293/294).).

Do cotejo
das provas produzidas nes
t
es autos,

é
necessário
reconhecer que não assiste razão aos apelantes quanto
a
tese de que não praticaram crime algum e, se entender que o crime foi praticado, que então agiram sem compreender o caráter ilícito da conduta seja pela suposta pouca escolaridade, seja porque conseguiram comprar os produtos com muita facilidade pela internet.

Nesse particular, a matéria seque
r
merece maiores debates,
eis que
ao contrário do alegado dois dos apelantes possuem o ensino médio completo e o terceiro o ensino fundamental e além de desenvolverem outras atividades laborativas,
os
três

afirmaram possuir
envolvimento na prática de musculação
, dois deles participantes de
competição no ramo, não havendo possibilidade de haver desconhecimento sobre a matéria,
isso
sem contar que poucos dias antes da operação que culminou com a prisão dos três apelantes,
Dhemisson
havia acabado
d
e ser colocado em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão justamente pelo seu envolvimento
com a venda
da anabolizantes e crime relacionado ao Estatuto do Desarmamento, sendo, portanto, inaplicável os institutos de erro de proibição previstos no art. 21 do Código Penal.

Po
sto isso,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação
criminal

interposto por
Dhemisson
Silva de Souza
,

Dymizon
Silva de Souza
e
Francisco Moura da Silva Filho,
mantendo inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023